Tribunal: TJSP
Processo: 1099882-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com reparação por danos morais. Não comprovada a existência dos débitos negativados. Dever de exclusão das restrições. Dano moral configurado. Funções compensatória e pedagógica da indenização. Pelas peculiaridades do caso, indenização fixada em R$10.000,00. Afastada a litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.